Tribunal: TJDFT
Processo: 0719219-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ART. 701, §2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR MATÉRIAS FÁTICAS ALEGADAS APENAS NA VIA RECURSAL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INVIABILIDADE DE REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA DO FEITO – RECURSO IMPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Nos termos da súmula n° 247 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o contrato de abertura de conta corrente acompanhado do demonstrativo do débito atualizado e dos encargos financeiros aplicados é suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

2. Se o réu deixa de apresentar embargos monitórios, é constituído de pleno direito o título executivo judicial, conforme dispõe o art. 701, §2°, do Código de Processo Civil, ficando obstada, inclusive, a discussão de matérias conhecíveis de ofício. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

3. Embora o art. 346, parágrafo único, da legislação processual e a súmula n° 231 do Supremo Tribunal Federal (STF) admitam a produção de prova requerida pelo réu revel, revela-se essencial que essa parte se manifeste nos autos no momento oportuno, ou seja, antes do encerramento da fase instrutória do feito, o que não ocorreu neste caso.

4. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.